Tribunal: CARF
Processo: 11080.736364/2019-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.736364/2019-13
ACÓRDÃO
3201-012.976 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2019
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. EFEITOS.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, da matéria distinta da constante do processo
judicial. Súmula CARF no 1.
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. PERDA DE OBJETO.
Perda do objeto do pedido de sobrestamento tendo em vista que o STF já
apreciou o Recurso Extraordinário no 796.939/RS (tema 736 da sistemática
de repercussão geral).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por concomitância da discussão de matérias nas esferas judicial e
administrativa, e, na parte conhecida, em lhe negar provimento.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.976 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736364/2019-13
2
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada
pelo Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à contribuinte qualificada, foi
lavrado Notificação de Lançamento no valor de R$ 50.191,33, relativo à multa
regulamentar decorrente de compensação não homologada constante da(s)
Dcomp abaixo discriminada(s), tratada(s) no âmbito do processo administrativo no
10680.900609/2019-41:
No Dcomp Data Transmissão 14325.38654.251114.1.3.04.1199 25/11/2014 A
multa foi lançada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
O Demonstrativo de Apuração do Crédito Tributário indica que o valor total não
homologado foi de R$ 100.382,66 e que, nos termos da legislação, a multa foi
calculada em 50% (cinquenta por cento) desse valor.
A interessada tomou ciência do lançamento em 28/10/2019, tendo apresentado
impugnação na data de 20/11/2019.
Preliminarmente, requer a suspensão da exigibilidade da multa, tendo em vista
que apresentou manifestação de inconformidade contra o indeferimento do
direito creditório no processo principal, bem como impugnou o lançamento em
análise.
Aduz que o direito creditório discutido no PAF no 10680.900609/2019-41 é
incontroverso, dado o equívoco da fiscalização nas glosas dos créditos efetuadas.
Diz que as razões de inconformidade apresentadas nos autos do citado processo
demonstram cabalmente a existência do crédito informado na Dcomp, razão pela
qual os débitos compensados serão integralmente homologados. Esclarece que
não está requerendo nestes autos a homologação das compensações declaradas,
que já é objeto de discussão no PAF principal, mas que se admita a estrita relação
entre os dois processos, de modo que se faça o exame conjunto dos casos.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.976 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736364/2019-13
3
Alega ser inconstitucional o artigo de lei que determinou a aplicação de multa de
50% em razão de mero indeferimento do pedido de compensação, por violação
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Salienta que a violação
aos princípios é evidente, tendo em vista que a regra do § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996 não é adequada ao punir os contribuintes de boa-fé pelo mero
exercício do direito de petição. Afirma que, por não haver a constatação de
qualquer prática fraudulenta, a multa imposta se mostra desnecessária e
desproporcional.
Argumenta que o lançamento realizado é indevido, uma vez que foi feito por
mera incongruência nos sistemas da RFB, que não processou a Dcomp com base
nas declarações retificadoras.
Ressalta que a multa não possui nenhum efeito pedagógico, na medida em que
pune o contribuinte pelo simples exercício de seu direito de petição. Diz que sua
aplicação não está direcionada a desestimular a prática de um ato reprovável ou
ilícito, mas visa apenas desestimular o regular exercício do direito de transmitir
declarações de compensação.
Requer que a multa seja cancelada, dada a inconstitucionalidade do art. 74, § 17,
da Lei no 9.430/1996, em razão de violação à razoabilidade e proporcionalidade.
Na sequência, disserta sobre o direito constitucional de petição. Entende que a
multa em questão viola tal direito, sendo, também por isso, inconstitucional.
Observa que a multa não desestimula somente os atos fraudulentos, mas o
próprio exercício do direito de os contribuintes apresentarem declarações
pautadas na boa-fé. Diz que qualquer restrição que implique em cerceamento da
liberdade de exercer uma conduta lícita é inconstitucional, uma vez que contraria
o devido processo legal e os princípios dispostos no art. 170 da Constituição
Federal.
Argumenta que a multa fere os direitos fundamentais do devido processo legal,
da ampla defesa e do contraditório. Salienta que os sujeitos passivos não podem
sofrer restrições de seus bens e direitos sem que o ato sancionatório observe o
processo devidamente definido em lei. Sustenta que o PER/DCOMP deve tramitar
de acordo com as disposições relacionadas ao processo administrativo fiscal,
devendo ser oportunizado aos contribuintes o direito de apresentarem suas
razões fáticas e jurídicas em defesa de seus direitos, de modo a confrontar
legalmente a negativa da RFB ao seu pleito. Assevera que o lançamento da multa
em questão representa punição sumária e automática, pois não oportuniza o
devido processo legal administrativo.
Afirma, outrossim, não ser possível se admitir que a mera não homologação de
uma declaração de compensação, independentemente da motivação ou das
intenções fraudulentas dos contribuintes, seja pressuposto fático a justificar a
aplicação de multa que representa a metade do débito tributário em questão.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.976 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736364/2019-13
4
Observa que a multa exigida é objeto de discussão no Recurso Extraordinário no
796.939, com Repercussão Geral reconhecida pelo STF, no qual a PGR se
manifestou de maneira favorável aos contribuintes, propondo o reconhecimento
da inconstitucionalidade do artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/96.
Pleiteia, por fim, o seguinte:
1. a suspensão da exigibilidade do crédito objeto da presente Impugnação;
2. o sobrestamento do presente feito até o julgamento do Recurso Extraordinário
no 796.939, tendo em vista que a pacificação do tema por parte da Suprema Corte
afetará diretamente o deslinde deste processo;
3. o julgamento do presente feito em conjunto com a Manifestação de
Inconformidade apresentada nos autos do processo de crédito no
10680.900609/2019-41;
4. o integral cancelamento da multa imposta.

A decisão recorrida manteve o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão no
109-013.144 apresenta o seguinte resultado:
ACÓRDÃO 109-013.144 – 3a TURMA/DRJ09
SESSÃO DE 21 de setembro de 2022
INTERESSADO VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.
CNPJ/CPF 17.170.150/0001-46
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2019
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntica
matéria sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. SOBRESTAMENTO.
O Decreto no 70.235, de 1972, não prevê o sobrestamento do processo
administrativo com o objetivo de se aguardar decisão definitiva sobre questão
prejudicial externa alegada pela impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.976 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736364/2019-13
5
Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
mesmos argumentos apresentados na Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de parte do Recurso
Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.

1. Cancelamento da multa - renúncia às instâncias administrativas
Preliminarmente, cumpre registrar que consta dos autos que o sujeito passivo
ajuizou ação judicial, com objeto idêntico ao da presente controvérsia administrativa, versando
sobre a mesma matéria de direito e de fato discutida neste processo. Tal circunstância atrai a
incidência direta do art. 38, parágrafo único, da Lei no 6.830/1980, bem como do entendimento
consolidado na Súmula CARF no 1, segundo os quais a propositura de ação judicial pelo
contribuinte importa renúncia às instâncias administrativas, inviabilizando o prosseguimento do
contencioso administrativo fiscal.
A jurisprudência administrativa é firme no sentido de que a coexistência de
discussões paralelas — judicial e administrativa — acerca do mesmo objeto é incompatível com o
sistema jurídico, sendo irrelevante se a ação judicial foi proposta antes ou depois da constituição
definitiva do crédito tributário. Configurada a identidade de matéria, impõe-se o reconhecimento
da renúncia tácita ao processo administrativo.
Nesse sentido, este Conselho já se manifestou, a saber:
Número do processo: 10611.720246/2020-19
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Feb 18 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Thu May 08 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal D
Data do fato gerador: 06/05/2015
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.976 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736364/2019-13
6
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. EFEITOS.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, da matéria
distinta da constante do processo judicial. Súmula CARF no 1.
Numero da decisão: 9303-016.527 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, para, no mérito,
por unanimidade de votos, dar-lhe parcial provimento para afastar a
concomitância em relação à “nulidade do lançamento realizado com a finalidade
de prevenir a decadência diante do depósito do montante integral” e manter a
autuação em face da Súmula CARF 165. Assinado Digitalmente Semíramis de
Oliveira Duro – Relatora Assinado Digitalmente Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio
Carvallhedo Barbosa, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis
Xavier Holanda (Presidente).
Nome do relator: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO

Destaque-se trecho do Acórdão supracitado:

MÉRITO
Dispõe o art. 38, parágrafo único, da Lei no 6.830/1980, que a propositura, pelo
contribuinte, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo,
importa em renúncia à discussão na esfera administrativa e desistência do recurso
acaso interposto.
Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT n° 7/2014 esclarece que:
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja
sendo discutida judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que
posterior ao término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão
administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e
esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública
dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão
formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão
recorrida.
A Súmula CARF n° 1 prescreve que:
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.976 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736364/2019-13
7
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
Dessa forma, em relação à matéria concomitante opera-se a renúncia à instância
administrativa, devendo ser proferida decisão formal neste sentido, declaratória
da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, mediante o não
conhecimento do recurso.
Entretanto, cabe a análise pelos órgãos julgadores das questões preliminares ou
matérias distintas daquelas debatidas em juízo. Foi que fez a DRJ quanto à
alegação de nulidade do lançamento realizado com a finalidade de prevenir a
decadência diante do depósito do montante integral.
(...)

Assim, em relação à matéria concomitante operou-se a renúncia à instância
administrativa, portanto, não conheço do Recurso Voluntário sobre esta matéria.
2. Demais pedidos
Além do cancelamento da exigência, requer em síntese a Recorrente:
a) Seja determinada a suspensão da exigibilidade do débito relativo à multa
tratada no presente processo, seja em razão do disposto no art. 74, § 18, da Lei n.
9.430/1996, seja em razão da interposição do presente recurso;
b) Caso o pedido anterior seja indeferido, seja concedido o efeito suspensivo com
fundamento no art. 61, par. único, da Lei n. 9.784/1999, determinando a
suspensão da exigibilidade da multa exigida, diante do iminente e intolerável risco
de se exigir a multa sem o julgamento do próprio Processo de Crédito n.
10680.900609/2019-41;
c) Ademais, seja o feito sobrestado até o julgamento do RE n. 796.939, que teve
repercussão geral reconhecida e afetará diretamente o deslinde do presente
processo;
d) Seja feito o cotejo adequado entre os fundamentos e pedidos constantes da
ação mandamental e do presente Recurso, de modo a dar regular seguimento ao
feito administrativo em relação ao pedido mais abrangente, qual seja, a
necessidade de julgamento em conjunto deste processo com o Processo de
Crédito no 10680.900609/2019-41;

Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.976 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736364/2019-13
8
Contudo, destaque-se que os pedidos supracitados formulados pelo Recorrente
perderam o objeto tendo em vista que o STF já apreciou o Recurso Extraordinário no 796.939/RS
(tema 736 da sistemática de repercussão geral), decisão transitada em julgado em 20/06/2023,
oportunidade em que o tribunal considerou inconstitucionais os §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, que preveem a incidência de multa isolada no percentual de 50% sobre o valor objeto
do pedido de ressarcimento indeferido ou de declaração de compensação não homologada.

Conclusão
Assim, diante do exposto, não conheço de parte do Recurso Voluntário, por
concomitância da discussão de matérias nas esferas judicial e administrativa, e, na parte
conhecida, nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 214
DF CARF MF
Original